Tribunal: TJSP
Processo: 2302101-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR DE R$1.185,82, BLOQUEADO DAS CONTAS POUPANÇAS DA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. MESMO QUE HAJA MOVIMENTAÇÕES TÍPICAS DE CONTA CORRENTE NA CONTA POUPANÇA DA EXECUTADA, A PENHORA NÃO PODE SUBSISTIR. RECURSO NÃO PROVIDO.